Tribunal: TJDFT
Processo: 0718205-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CUSTOS COM O PROJETO EXECUTIVO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL. OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade para a modificação do decisum. Há ainda a possibilidade de correção do julgado quando demonstrada a existência de premissa equivocada. Não demonstrados os vícios que ensejaram a oposição dos embargos de declaração, impõe-se a sua rejeição.

2. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.

3. Recurso conhecido e desprovido.